Tribunal: TJSP
Processo: 1001353-86.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança cumulada com pleito de indenização por danos morais – Seguro de vida e acidentes pessoais – Acidente que ocasionou fratura – Parcial procedência – Apelo em relação à cobertura por cesta básica – Ausência de especificação no certificado do seguro e revelia da ré – Cabimento – Negativa em sede administrativa – Ação de cobrança ajuizada para recebimento da

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança cumulada com pleito de indenização por danos morais – Seguro de vida e acidentes pessoais – Acidente que ocasionou fratura – Parcial procedência – Apelo em relação à cobertura por cesta básica – Ausência de especificação no certificado do seguro e revelia da ré – Cabimento – Negativa em sede administrativa – Ação de cobrança ajuizada para recebimento da indenização – Danos morais não configurados – Recurso provido em parte.